Tribunal: TJBA
Processo: 8077259-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077259-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IASMIN DA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como IASMIN DA SILVA COSTA e outros Advogado(s): HENRIQUE CORREIA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTRO ALVES Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MÉRITO. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, SE APROXIMOU DA VÍTIMA, A DOPOU COM MEDICAMENTO POPULARMENTE CONHECIDO COMO “BOA NOITE, CINDERELA” E TEVE TODOS OS PERTENCES PESSOAIS SUBTRAÍDOS. NOTÍCIAS DO CONJECTURADO COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES COM O MESMO MODUS OPERANDI POR PARTE DA PACIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP NÃO RECOMENDÁVEL POR ORA. SUPOSTOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castro Alves/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública e evitar potencial reiteração delitiva, decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva de paciente acusada de delito patrimonial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação da via estreita do habeas corpus para discutir a suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico da paciente; e (ii) analisar a presença de fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, em face dos predicados pessoais alegados pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da impetração no que se refere à alegação de invalidade do reconhecimento inserto no art. 226, CPP, uma vez que se trata de matéria que impende uma incursão fático-probatória, a qual é incabível na via estreita do habeas corpus. De todo modo, com o fito de evitar quaisquer questionamentos a respeito da correlação da paciente com o fato, consigne-se que as declarações preliminares da ofendida somadas aos registros de câmeras de segurança exsurgem como indícios independentes que apontam para a conjecturada responsabilidade da paciente quanto à prática do crime, o que reforça a presença dos suspeita de autoria no cenário de fundo. 4. A prisão preventiva da paciente encontra respaldo legal nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. In casu, a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar potencial reiteração delitiva diante da presença de elementos indiciários que apontam para sua potencial contumácia na prática de crimes patrimoniais perpetrados mediante o adormecimento forçado das vítimas, com o emprego de fármaco vulgarmente conhecido como “boa noite, Cinderela”. 5. Por ora, os predicativos favoráveis invocados para justificar a concessão de liberdade à paciente – “ocupação lícita como comerciante”, “primária”, de “bons antecedentes” –, não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema in casu, mesmo que mediante a imposição de quaisquer das cautelares diversas elencadas no art. 319, CPP. Em verdade, no momento, a manutenção da custódia do paciente se revela a opção mais indicada para acautelar a ordem pública, máxime quando se considera que é apontada como responsável por outros delitos de igual natureza, em tese, se utilizando do mesmo modus operandi (uso de medicamento – “CONEZEPAN" – nas vítimas para adormecê-las e possibilitar a prática do crime patrimonial). IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LXI; CP: art. 157, caput; CPP: arts. 226, 312, 313, inciso I, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 661.930/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.670.036/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024; TJ-BA, Habeas Corpus: 80367957720258050000, Relator: Ivone Ribeiro Goncalves Bessa Ramos, Primeira Camara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 26/08/2025; STJ, RHC n. 223.362/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.325/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ, HC n. 996.535/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 207.494/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8077259-46.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante Henrique Correia Ferreira, como paciente, Iasmin da Silva Costa, e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castro Alves/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente do habeas corpus e, quanto à fração conhecida da impetração, denegar a ordem vindicada.